Tribunal: TJES
Processo: 5000900-25.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-25.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DE AUTARQUIA ESTADUAL NO POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO;

1. A fixação da competência deve observar as alegações constantes da petição inicial, conforme teoria da asserção.

2. A presença de autarquia estadual no polo passivo, ainda que posteriormente arguida sua ilegitimidade, atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 63, III, "b", da Lei Complementar Estadual n. 234/2002;

3. Hipótese em que a autora atribuiu responsabilidade subsidiária ao IASES, autarquia estadual, justifica o processamento do feito na Vara da Fazenda Pública;

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheceu do conflito para declarar competente o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº.: 5000900-25.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito do 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

Suscitado: Juiz de Direito do 9ª Vara Civil de Vitória/ES

Parte int. ativa: Transvix Soluções em Transportes Ltda.

Parte int. passiva: Instituto Capixaba de Integraçao Socio-Econômica dos Cidadãos – ICISEC e Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Transvix Soluções em Transportes Ltda. - ME em face do Instituto Capixaba de Integração Socioeconômica dos Cidadãos - ICISEC e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, no qual se reputa competente o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória, o qual declinou da competência, sob o fundamento de que o IASES é autarquia estadual, regida pela Lei Complementar Estadual n. 314/2004, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, o que atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 63 da Lei Complementar Estadual n. 234/2002.

Redistribuído o feito, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, por sua vez, entendeu pela ilegitimidade passiva do IASES, ao argumento de que não há vínculo jurídico entre a autora e a referida autarquia, tampouco elementos que demonstrem sua participação nos contratos celebrados, razão pela qual considerou inexistente ente público no polo passivo, suscitando, assim, o presente conflito negativo de competência.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente conflito busca determinar o juízo competente para julgar e processar a ação de cobrança ajuizada por Transvix Soluções em Transportes Ltda. - ME em face do Instituto Capixaba de Integração Socioeconômica dos Cidadãos - ICISEC e do Instituto de Atendimento Socioeducativo Do Estado do Espírito Santo – IASES, registrada sob o n. 0005720-86.2014.8.08.0024.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória, o qual declinou da competência, sob o fundamento de que o IASES é autarquia estadual, regida pela Lei Complementar Estadual n. 314/2004, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, o que atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 63 da Lei Complementar Estadual n. 234/2002.

Por sua vez, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ao receber a demanda redistribuída, entendeu pela ilegitimidade passiva do IASES, ao argumento de que não há vínculo jurídico entre a autora e a referida autarquia, tampouco elementos que demonstrem sua participação nos contratos celebrados, razão pela qual considerou inexistente ente público no polo passivo, suscitando, assim, o presente conflito negativo de competência.

Todavia, conforme se extrai da petição inicial, a autora não apenas incluiu formalmente o IASES no polo passivo da demanda, como também lhe imputou conduta omissiva que teria contribuído para o inadimplemento contratual, especificamente ao mencionar que o pagamento da dívida estaria condicionado à “
análise e auditoria do IASES
”, conforme e-mails anexados aos autos.

Ainda que não haja contrato diretamente firmado entre a autora e o IASES, é inegável que a parte autora dirigiu pretensão jurídica também em face dessa autarquia estadual, postulando sua condenação ao pagamento da dívida, ao menos em caráter subsidiário.

Diante disso, incide, com clareza, a teoria da asserção, segundo a qual a verificação da legitimidade das partes, para fins de fixação da competência, deve ser feita a partir das alegações contidas na petição inicial, independentemente da efetiva procedência da demanda.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Acerca da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença, é cediço que tal condição da ação é verificada conforme a Teoria da Asserção, de forma que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. 2. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração. 3. No caso em apreço, em que pese a fundamentação adotada na sentença objurgada, entendo que há pertinência subjetiva e interesse na ação em relação aos apelados. 4. A parte apelante, dentre outros documentos, juntou certidão de óbito do proprietário do imóvel, formal de partilha do de cujus e cópia do inventário judicial, sendo que tais documentos, repito, diante da adoção da Teoria da Asserção, demonstram, ainda que abstratamente, a legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide. 5. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000333-48.2022.8.08.0016, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2024)

Além disso, a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar causas em que figurem autarquias estaduais decorre expressamente do art. 63, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n. 234/2002, segundo o qual compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar “
as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias
”.

Portanto, a presença do IASES no polo passivo da demanda, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, é suficiente para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
reconheço a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória
para processar e julgar a ação ordinária n. 0005720-86.2014.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.